Tribunal: TJPA
Processo: 0810709-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810709-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VICTOR HUGO CHACON BRITTO

AGRAVADO: WOLF INVEST EIRELI, OLAVO RENATO MARTINS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0810709-31.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VICTOR HUGO CHACON BRITTO
(ADVOGADOS RONALDO DE SIQUEIRA ALVES – OAB/PA Nº 13.295 E FABÍOLA LUISE DE SOUSA COSTA ALVES – OAB/PA Nº 13.931)

AGRAVADO: WOLF INVEST EIRELI

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PRETENDIDO. INSURGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Deve ser mantida a decisão agravada que julgou improcedente o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante quando constatado haver indicativos nos autos de que o recorrente não se trata de pessoa pobre no sentido da lei, possuindo condições de realizar o pagamento das custas processuais, as quais podem ser, inclusive, parceladas.

2
. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810709-31.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VICTOR HUGO CHACON BRITTO
(ADVOGADOS RONALDO DE SIQUEIRA ALVES – OAB/PA Nº 13.295 E FABÍOLA LUISE DE SOUSA COSTA ALVES – OAB/PA Nº 13.931)

AGRAVADO: WOLF INVEST EIRELI

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Victor Hugo Chacon Britto
,
em face da

decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Inconformado com a decisão, reitera o agravante, em síntese, os argumentos expostos nas razões do seu Agravo de Instrumento, postulando, ao final, a reforma da decisão agravada, deferindo a concessão de justiça gratuita.

Na sequência, restou certificado o transcurso
in albis
do prazo das respectivas contrarrazões.

É o sucinto relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0810709-31.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VICTOR HUGO CHACON BRITTO
(ADVOGADOS RONALDO DE SIQUEIRA ALVES – OAB/PA Nº 13.295 E FABÍOLA LUISE DE SOUSA COSTA ALVES – OAB/PA Nº 13.931)

AGRAVADO: WOLF INVEST EIRELI

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não provimento do Agravo de Instrumento interposto.

Justifico.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto específico relacionado ao seu relatório:

“
Cuida-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por
Victor Hugo Chacon Britto,
em face da decisão

proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada em desfavor de Wolf Invest Eirelli (processo nº 0843912-51.2022.8.14.0301) – indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

“O direito à prestação jurisdicional gratuita encontra amparo no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o qual preconiza que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’, e, na legislação infraconstitucional, dispondo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil que ‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.’ Conforme entendimento da jurisprudência pátria, a presunção de veracidade alegada por pessoa natural, constante no §3º do art. 99 do CPC, só poderá ser

afastada quando o magistrado, da análise dos autos, verificar a existência de elementos que evidenciem que a parte não faz jus ao benefício.
No presente caso, entendo que há, nos autos, elementos que demonstram a capacidade financeira da parte requerente. Deste modo, INDEFIRO o pedido de concessão da prestação jurisdicional gratuita
” (grifei).

Em suas razões, defende o agravante, em resumo, que:

“Foi ajuizada Ação Monitória em face dos Agravados requerendo a devolução do valor investido por si no valor R$ 511.073,44 (quinhentos e onze mil, e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), que foi ilicitamente retido pelos agravados em um esquema de pirâmide já reconhecido neste tribunal.

Na exordial, esclareceu o Agravante que não teria como arcar com as custas judiciais, tendo em vista que todas as suas economias foram locupletadas pelos agravados, e que estas somariam o montante de cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais), esclarecendo, ainda, que para sanar pagamentos de débitos contraídos por si que deveriam ser pagos com os rendimentos do valor investido, precisou fazer uma série de empréstimos consignados, razão pela qual atualmente possui um salário líquido no valor de R$ 6.650,37 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos).

(...)

O Agravante é servidor público federal e recebe o salário correspondente à R$ 6.650,37 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), tendo em vista que o Autor efetuou uma série de empréstimos consignados para honrar com seus compromissos que assumiu contando com os valores que recebia da empresa Agravada à título de rendimentos. Ainda, excelência, o Agravante até maio de 2020 foi sócio do segundo agravado na empresa Nossa Senhora da Divina Providência, empresa que o segundo agravado exercia toda responsabilidade administrativa e financeira da empresa, o qual, ao sair da sociedade deixou uma série de dívidas. Assim, além de arcar com os débitos assumidos em razão dos rendimentos recebido decorrentes do contrato firmado com a empresa Agravada, o Agravante teve que usar de seu limite de crédito junto à instituições bancárias para auxiliar com o pagamento dos débitos da empresa que é sócio, tendo contraído um total de empréstimos no valor de R$ 385.450,05 (trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinco centavos), e somando o valor em parcelas de R$ 10.607,62 (dez mil, seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos), o que se comprova pelos demonstrativos em anexo. Ainda, tem sob sua responsabilidade o auxílio para sustento de seus dois filhos menores, uma criança de 4 (quatro) anos e uma criança de 2 (dois) anos, além de sua esposa. Outrossim, o Requerente também auxilia financeiramente sua mãe, uma idosa aposentada e viúva que somente com sua aposentadoria não conseguiria se sustentar. O pagamento das custas judiciais prejudicariam diretamente o sustento próprio e de sua família, uma vez que o valor da causa é vultoso e geraria custas em um montante de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da Justiça gratuita, nos termos do artigo 99, §4º, do Código de Processo Civil. Ademais, ainda que não seja necessário ao caso, uma vez que plenamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a desnecessidade de comprovação de patrocínio gratuito, manifestam-se os patronos informando que estão atuando gratuitamente em favor do Autor por possuírem uma relação de proximidade com o mesmo.

Ora, excelência, toda a sua reserva financeira foi vilipendiada pela empresa agravada e pelo agravado, que não apenas contava com os rendimentos mensais que lhe foi prometido, mas também com o próprio valor aportado”.

Os autos vieram-me distribuídos no dia 1º/08/2022
, momento em que assim despachei:

‘examinando a ‘
Declaração de Imposto de Renda’
acostada a estes autos pelo recorrente, constato que diz respeito ao Ano-Calendário de 2020, razão pela qual
determino sua intimação, a fim de que, no prazo de 05 dias, apresente a declaração atualizada dos seus rendimentos financeiros, sob pena de indeferimento da gratuidade requerida’.

Na sequência, após a parte agravante cumprir com o determinado, o feito retornou concluso a este gabinete”.

Pois bem.

No
mérito
do Agravo de Instrumento, especificamente quanto ao ponto questionado neste Agravo Interno, vale dizer, o direito a concessão do benefício da justiça gratuita, entendi, na linha do decidido pelo Juízo
a quo
, que não assistia razão ao agravante.

Justifico.

Conforme ressaltei na decisão agravada, encontra-se pacificado o entendimento nos Tribunais Superiores de que a presunção relativa de pobreza para concessão do benefício da justiça gratuita pode ser indeferida pelo julgador quando constatada a existência nos autos de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a mencionada concessão.

Nesse caminhar, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS. PRESUNÇÃO AFASTADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o
indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. 3. Considerando a remuneração percebida pela postulante, bem como as peculiaridades do caso concreto, notadamente a ausência de demonstração de gastos extraordinários, resta afastada a presunção de que goza a declaração de pobreza.
4.
É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo da parte, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. Todavia, tal circunstância não se amolda à ideia de prejuízo ao sustento da entidade familiar, haja vista que a agravante demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas do processo sem que, com isso, sua família seja privada de suas necessidades.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(
TJ-DF
07028660220228070000 1427738, Relator: João Luís Fischer Dias, Data de Julgamento: 01/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/06/2022 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS LITISCONSÓRCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o
indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos
. 3. Considerando a prova dos autos de origem, bem como que as custas serão rateadas entre os agravantes,
resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.”
(
TJ-ES
- AI: 00106761420198080011, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Data de Julgamento: 09/03/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2021 - destaquei).

Estabelecida tal premissa, adentro na análise do caso concreto, salientando que o magistrado singular indeferiu o pleito de justiça gratuita por entender haver elementos, nos autos, demonstrando a capacidade financeira da parte requerente para pagamento das custas processuais.

Posteriormente, constatei que a
Declaração de Imposto de Renda
acostada pelo recorrente era referente ao Ano-Calendário de 2020, razão pela qual determinei sua intimação, a fim de que apresentasse
“a declaração atualizada dos seus rendimentos financeiros, sob pena de indeferimento da gratuidade requerida”,
o que foi cumprido pela parte agravante.

Pois bem.

Examinando, novamente, os documentos coligidos aos autos de 1º e 2º grau, continuo concluindo acerca da
existência de indicativos nos autos de que

o agravante não é pobre no sentido da lei, possuindo condições de realizar o pagamento das custas processuais, as quais podem ser, inclusive, parceladas.

De fato,
a presunção de pobreza deve ser afastada, em especial, pelo contracheque, atualizado, do recorrente, referente ao mês de julho de 2022, atestando rendimento bruto de R$ 17.914,08 e líquido de R$ 6.648,37, além do alto valor da causa apontado na inicial, no montante de R$ 511.073,44, relativo aos investimentos feitos pelo agravante junto à requerida.

De mais a mais, no tocante à alegação do recorrente de que, ao lado dos empréstimos consignados que estão sendo descontados em seu contracheque, firmou diversos outros empréstimos, cumpre salientar, primeiramente, que, examinando os documentos referentes as mencionadas contratações,
constato que na maioria dos extratos dos empréstimos acostados (5 de um total de 7) sequer consta a identificação de que foram contratados pelo recorrente, constando apenas informações acerca do empréstimo pactuado, como, por exemplo, o número de parcelas, a data da contratação, etc.

Com efeito, apenas nos 2 empréstimos firmados com o Banco Santander (importe somado total de R$ 2.077,87 mensal), consta o nome e número do CPF do agravante, o que não é suficiente para atestar sua impossibilidade de arcar com as custas, ainda mais, insisto, considerando a possibilidade de seu parcelamento.

Outrossim, ainda que se faça uma presunção a favor do recorrente, concluindo que firmou pessoalmente todos os 7 empréstimos anexados, constato, por exemplo, que, no mês de julho de 2022, consta como “
pago”
a quantia de

R$ 11.558,3, o que, considerando o rendimento líquido de R$ 6.648,37 contido no contracheque do mesmo período, evidencia que o agravante possui outras fontes de renda, além do seu salário.

Para finalizar, reforçando o entendimento até aqui exposto, vale dizer, que o agravante possui condições efetivar o pagamento das custas, acrescento que, ainda no ano de 2022, o recorrente detém lastro financeiro, pois continua a firmar e honrar com novos empréstimos, conforme se verifica com os documentos coligidos aos autos.

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/03/2023